Tribunal: TRF3
Processo: 5012944-62.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
195/907)

5012944-62.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012944-62.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO LUIZ MANFRONI

ADVOGADO do(a) APELADO: DEIVID MARCHIORI - SP388087-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. REQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido pela 9a Turma, que, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da Autarquia Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF; e (ii) ao reconhecimento da especialidade da atividade laboral com exposição à eletricidade, após 05/03/1997.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. O pedido de sobrestamento foi corretamente rejeitado, pois o Tema 1209 do STF trata da atividade de vigilante, não sendo aplicável ao caso de exposição à eletricidade.

5. O reconhecimento da especialidade foi fundamentado em provas documentais constantes dos autos.

6. O prequestionamento é incabível quando ausente qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, é incabível o manejo de embargos de declaração com finalidade meramente infringente. 2. O Tema 1209 do STF refere-se à atividade de vigilante e não se aplica ao reconhecimento de especialidade por exposição à eletricidade. 3. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vício sanável, não autoriza a modificação do julgado."

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.081.180, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2009; STJ, EDAGA no 371.307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004; TRF3, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012944-62.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DEIVID MARCHIORI - SP388087-N

APELADO: JOAO LUIZ MANFRONI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da Autarquia Federal.

Em razões recursais, inicialmente, requer o INSS o sobrestamento do feito. No mais, insurge-se quanto ao reconhecimento da especialidade do labor com exposição ao agente agressivo eletricidade, após 05/03/1997. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

cm

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

De início, insta consignar que não deve prosperar o pedido do INSS de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (TEMA 1209), publicada em 26/04/2022, diz respeito à atividade de vigilante, não se aplicando ao caso dos autos, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição ao agente nocivo eletricidade.

A título de reforço, cabe ressaltar que a especialidade do labor, in casu, restou devidamente comprovada mediante a documentação colacionada aos autos.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. REQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido pela 9a Turma, que, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da Autarquia Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF; e (ii) ao reconhecimento da especialidade da atividade laboral com exposição à eletricidade, após 05/03/1997.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. O pedido de sobrestamento foi corretamente rejeitado, pois o Tema 1209 do STF trata da atividade de vigilante, não sendo aplicável ao caso de exposição à eletricidade.

5. O reconhecimento da especialidade foi fundamentado em provas documentais constantes dos autos.

6. O prequestionamento é incabível quando ausente qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, é incabível o manejo de embargos de declaração com finalidade meramente infringente. 2. O Tema 1209 do STF refere-se à atividade de vigilante e não se aplica ao reconhecimento de especialidade por exposição à eletricidade. 3. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vício sanável, não autoriza a modificação do julgado."

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.081.180, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2009; STJ, EDAGA no 371.307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004; TRF3, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão